Tribunal: TJSP
Processo: 2023675-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Obrigação de fazer. Litisconsórcio multitudinário. Preservação à funcionalidade do Processo. Consequência jurídica de sua limitação é o desmembramento do Feito.Desmembramento cabível. Fracionamento que não implica na extinção do Processo com relação aos demais litisconsortes. Providência que permite a manutenção dos efeitos da tutela de urgência deferida e já cumprida por

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.Obrigação de fazer. Litisconsórcio multitudinário. Preservação à funcionalidade do Processo. Consequência jurídica de sua limitação é o desmembramento do Feito.Desmembramento cabível. Fracionamento que não implica na extinção do Processo com relação aos demais litisconsortes. Providência que permite a manutenção dos efeitos da tutela de urgência deferida e já cumprida por parte dos Réus.Preservação dosatos processuais e consagração ao princípio da celeridade (Artigo 4o do Código de Processo Civil).Desmembramento que implica na prevenção das Demandas ao Magistrado que recebeu a Demanda principal (Artigo 43 do Código de Processo Civil). Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.